Tribunal: TJSP
Processo: 1000018-98.2017.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – Autor que fundamenta sua pretensão na existência de simulação da existência de confissão de dívida e dação em pagamento, realizadas por pessoas jurídicas, com a finalidade de esvaziamento patrimonial – Autor que, embora não seja sócio da empresa cedente, possui legitimidade para postular o reconhecimento da nulidade – Alegação que pode ser

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – Autor que fundamenta sua pretensão na existência de simulação da existência de confissão de dívida e dação em pagamento, realizadas por pessoas jurídicas, com a finalidade de esvaziamento patrimonial – Autor que, embora não seja sócio da empresa cedente, possui legitimidade para postular o reconhecimento da nulidade – Alegação que pode ser feita por qualquer interessado, nos termos do art. 168, do CC – Hipótese, ademais, em que o autor firmou acordo pelo qual se tornará sócio da pessoa jurídica cedente, após a solução das pendências judiciais – Hipótese em que o autor é titular de direito eventual – Possibilidade da prática de atos necessários à sua conservação, nos termos do art. 130 do Código Civil – Hipótese em que o apelante não pretende se imiscuir na gestão da empresa, mas impedir ato simulado que poderia esvaziar o patrimônio dela – Ilegitimidade afastada - Litígio que não envolve matéria exclusivamente jurídica – Pedido de produção de provas necessárias à demonstração da inexistência dos negócios jurídicos que ensejaram a confissão de dívidas e a dação em pagamento – Impossibilidade de julgamento do mérito diretamente por este E. Tribunal – Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000018-
98.2017.8.26.0263, da Comarca de Itaí, em que é apelante ONOR DOS SANTOS
ARAUJO, são apelados AGROPECUÁRIA FAZENDA SÃO SEBASTIÃO LTDA.
e TCG- TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E COSTA NETTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000018-98.2017.8.26.0263 -Voto no 7.290
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no. 1000018-98.2017
Comarca: Itaí (Vara Única)
Apelante: Onor dos Santos Araujo
Apelados: Agropecuária Fazenda São Sebastião Ltda. e outro
Juiz: Wallace Gonçalves dos Santos
Voto no. 7.290
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO
JURÍDICO
Autor que fundamenta sua pretensão na
existência de simulação da existência de confissão de dívida
e dação em pagamento, realizadas por pessoas jurídicas,
com a finalidade de esvaziamento patrimonial Autor que,
embora não seja sócio da empresa cedente, possui
legitimidade para postular o reconhecimento da nulidade
Alegação que pode ser feita por qualquer interessado, nos
termos do art. 168, do CC Hipótese, ademais, em que o
autor firmou acordo pelo qual se tornará sócio da pessoa
jurídica cedente, após a solução das pendências judiciais
Hipótese em que o autor é titular de direito eventual

Possibilidade da prática de atos necessários à sua
conservação, nos termos do art. 130 do Código Civil

Hipótese em que o apelante não pretende se imiscuir na
gestão da empresa, mas impedir ato simulado que poderia
esvaziar o patrimônio dela Ilegitimidade afastada - Litígio
que não envolve matéria exclusivamente jurídica Pedido
de produção de provas necessárias à demonstração da
inexistência dos negócios jurídicos que ensejaram a
confissão de dívidas e a dação em pagamento

Impossibilidade de julgamento do mérito diretamente por
este E. Tribunal Sentença anulada Recurso provido.
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 1.135/1.139, cujo
relatório se adota, que julgou o processo extinto, sem julgamento do mérito, por
ilegitimidade ativa.
O autor ajuizou a demanda alegando que, no processo de divórcio no
000.02.199543-5, firmou acordo pelo qual lhe seriam atribuídas 80% das cotas da
Fazenda São Sebastião Ltda., depois de cessadas as pendências judiciais travadas
entre a sua ex-esposa, as rés e os demais sócios que a integram. O acordo firmado lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000018-98.2017.8.26.0263 -Voto no 7.290
3
confere a condição de interessado na declaração de nulidade de negócio jurídico
fraudulento, praticado pelos sócios com o intuído de esvaziar o patrimônio da
sociedade. O negócio jurídico de dação em pagamento de bem imóvel, firmado pelas
requeridas, é nulo de pleno direito, tendo decorrido de simulação. No ano de 2002, os
sócios Reginald Uelze, Clara Tieko Tomotani Uelze e Harue Matsuoka ingressaram
no quadro societário da requerida Fazenda São Sebastião por meio de fraude,
buscando alienar os bens que compunham o ativo financeiro da empresa por meio de
liquidação extrajudicial, sendo a prática obstada por meio de cautelar inominada
ajuizada pela ex-esposa do autor, na qualidade de sócia. Em 2004, os mesmos sócios
ajuizaram ação de dissolução e liquidação da pessoa jurídica, na qual foi produzida
prova pericial que apontou a falsidade da assinatura da ex-esposa do autor nas
alterações contratuais que permitiram o ingresso dos sócios nos quadros da
sociedade, comprovando a fraude perpetrada. Posteriormente, referidos sócios
forjaram a existência de uma confissão de dívida da empresa com a sociedade TCG
Tecnologia e Administração, que possui o mesmo endereço da São Sebastião e é
integrada pelos mesmos sócios e seus familiares. Sob a falsa alegação de que a
Fazenda São Sebastião não possuía numerário suficiente, os sócios tentaram a
transferência dos seus imóveis à TCG, simulando dação em pagamento das dívidas
confessadas.
Irresignado, apelou o autor (fls. 1.142/1.149), aduzindo ser terceiro
prejudicado pelo negócio jurídico simulado, uma vez que virá a se tornar titular de
80% da Fazenda São Sebastião após cessadas as pendências judiciais travadas entre
os réus e sua ex-esposa Denise. Cumpre a qualquer interessado suscitar a nulidade de
negócio jurídico simulado, o que revela a legitimidade do apelante, que possui direito
ao exame de mérito da demanda. No mérito, reiterou os argumentos anteriormente
deduzidos.
O recurso foi recebido e processado, tendo as rés apresentado
contrarrazões (fls. 1.167/1.172).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000018-98.2017.8.26.0263 -Voto no 7.290
4
Embora o autor não seja beneficiário da dispensa de pagamento das
custas e despesas processuais, foi-lhe reconhecido o direito ao parcelamento das
verbas iniciais, para garantia da sua subsistência, ante a verificação de que ele aufere,
mensalmente, R$ 3.197,00 (fls. 352/356). Não houve comprovação de melhora das
condições financeiras do autor, devendo-se reconhecer a inviabilidade de custeio do
preparo, cujo montante é quatro vezes maior ao das custas iniciais, somando R$
16.000,00 (dezesseis mil reais). Assim, defiro parcialmente o pedido do autor, para
diferir o dever de recolhimento do preparo para o fim do processo, de forma
parcelada.
A despeito de não ser sócio da Fazenda São Sebastião, é permitido ao
requerido praticar atos destinados à conservação do patrimônio da sociedade, nos
termos do art. 130 do Código Civil, em vista do acordo firmado com sua ex-
companheira (fls. 55/61), Denise, pelo qual ele se tornará sócio, findas as pendências
judiciais da empresa. É certo que o dispositivo não confere ao requerente ampla
legitimidade para questionar os atos praticados pela pessoa jurídica ou para se
imiscuir na sua gestão, mas lhe atribui a qualidade de interessado, e, nos termos dos
artigos 167 e 168 do Código Civil, qualquer interessado pode alegar a nulidade
decorrente da simulação.
Logo, no caso concreto, o autor é parte legítima, podendo postular a
declaração de nulidade do negócio jurídico que reputa fruto de simulação.
Os fundamentos da demanda são, em suma, a nulidade do ato de ingresso
dos requeridos nos quadros da São Sebastião e fraudes quanto aos débitos
reconhecidos pela sociedade e quanto à ausência de numerário para pagamento, a
demandar o adimplemento por dação de bem imóvel, avaliado em preço inferior ao
de mercado.
Alegou o requerente que os réus ingressaram no quadro societário da
Fazenda São Sebastião por meio de fraude, e que buscam, desde então, o
esvaziamento patrimonial da sociedade. Referida fraude foi constatada na ação
cautelar ajuizada pela ex-companheira do requerente, em 2002 (proc. no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000018-98.2017.8.26.0263 -Voto no 7.290
5
02.207.906-8, fls. 118/130), pela qual se obstou a liquidação extrajudicial da
sociedade intentada pelos requeridos. Em ação de liquidação da sociedade, por sua
vez, se verificou a falsidade da assinatura de Denise nas alterações contratuais que
permitiram o ingresso dos demais sócios (fls. 132/181).
Após o insucesso da demanda, foram lavradas, em 2005 e 2006,
confissões de dívidas da São Sebastião perante a TCG (fls. 67/71 e 87/92), sociedade
integrada pelos requeridos, e realizado o pagamento do débito por dação do imóvel
controvertido (fls. 72/78 e 103/110). A TCG então, ajuizou ação reivindicatória
referente ao imóvel (proc. no. 0003725-38.2010.8.26.0263), a qual foi julgada
procedente.
Nesse contexto, os requeridos haviam ajuizado ação declaratória, visando
à declaração de que são sócios da São Sebastião (proc. no.
0108550-71.2009.8.26.0100), em vista da existência, validade e eficácia do
instrumento contratual que lhes formalizou o ingresso (fl. 1.131). A demanda,
todavia, foi julgada improcedente, com reconhecimento da nulidade do ato de
ingresso dos requeridos na sociedade, sendo determinada a averbação da
indisponibilidade do bem na sua matrícula e a abstenção do juízo da reivindicatória
em transferir a posse do imóvel à TCG (fl. 1.134).
A decisão abrangeu dois dos pedidos cautelares do autor (nos 31 e 32, fl.
13), mas não esgotou o objeto da demanda, na qual se pleiteia o reconhecimento da
nulidade de negócio jurídico diverso, por fundamento distinto. A causa, todavia, não
se encontra madura para julgamento, vez que não encerra apenas matéria de direito.
A prova da ocorrência de simulação demanda a demonstração da inexistência dos
negócios jurídicos que ensejaram as dívidas confessadas, e que justificaram a dação
em pagamento. Ademais, deve-se avaliar o valor de mercado do bem imóvel
controvertido, a fim de se verificar a existência de discrepância a evidenciar ter
havido intuito de esvaziamento patrimonial no negócio realizado. E foi requerida,
pelo autor, a produção de provas referentes aos fatos a fls. 648/650.
É caso, portanto, de se anular a sentença, determinando-se o retorno dos
autos à primeira instância para instrução e julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000018-98.2017.8.26.0263 -Voto no 7.290
6
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator